Tribunal: TJSP
Processo: 2220400-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Decisão que rejeita exceção de pré-executividade, reconhece a legitimidade passiva do credor fiduciário – Decisão mantida – Credor fiduciário que detém a propriedade resolúvel e posse indireta do bem imóvel, nos termos da Lei 9.514/97, e ostenta qualidade de sujeito passivo do artigo 34 do CTN – Previsão do artigo 27, §8o, da lei 9.514/97 que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Decisão que rejeita exceção de pré-executividade, reconhece a legitimidade passiva do credor fiduciário – Decisão mantida – Credor fiduciário que detém a propriedade resolúvel e posse indireta do bem imóvel, nos termos da Lei 9.514/97, e ostenta qualidade de sujeito passivo do artigo 34 do CTN – Previsão do artigo 27, §8o, da lei 9.514/97 que não se sobrepõe à incidência do artigo 34 do CTN – Norma que regula o negócio jurídico entre as partes, possibilitando direito de regresso do credor fiduciário pelo pagamento de eventuais débitos tributários – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220400-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S.A, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 3o juiz. Acórdão
com o relator sorteado., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E BURZA NETO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220400-22.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 19296/2020
18a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento n°: 2220400-22.2020.8.26.0000
Agravante: Itaú Unibanco S/A
Agravado: Município de São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal IPTU
Decisão que rejeita exceção de pré-executividade,
reconhece a legitimidade passiva do credor fiduciário

Decisão mantida
Credor fiduciário que detém a
propriedade resolúvel e posse indireta do bem imóvel, nos
termos da Lei 9.514/97, e ostenta qualidade de sujeito
passivo do artigo 34 do CTN Previsão do artigo 27, §8o,
da lei 9.514/97 que não se sobrepõe à incidência do artigo
34 do CTN Norma que regula o negócio jurídico entre as
partes, possibilitando direito de regresso do credor
fiduciário pelo pagamento de eventuais débitos tributários
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça RECURSO NÃO
PROVIDO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú
Unibanco S/A contra decisão que, nos autos da execução fiscal ajuizada
pelo Município de São Paulo, rejeitou exceção de pré-executividade,
afastando a alegação de ilegitimidade passiva do excipiente (credor
fiduciário).
Inconformado, recorre o excipiente objetivando a
reforma da decisão. Alega, em síntese, que na qualidade de credor
fiduciário não detém a propriedade plena do imóvel, de maneira que o
sujeito passivo do IPTU é o devedor fiduciante.
O recurso foi regularmente processado, com a
concessão do efeito suspensivo (fl. 27).
Contraminuta às fls. 32/35.
É o relatório.
Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Município de São Paulo objetivando a cobrança de IPTU, buscando o banco
agravante o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220400-22.2020.8.26.0000 -Voto no
3
De rigor o desprovimento do recurso.
A alienação fiduciária de coisa imóvel, nos termos do
artigo 22 da Lei 9.514/97, é: “o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou
fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou
fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel”.
O credor fiduciário detém a propriedade resolúvel e
posse indireta do bem imóvel até o pagamento integral da dívida. E, assim,
ostenta também a qualidade de sujeito passivo da obrigação tributária,
conforme previsão do artigo 34 do Código Tributário Nacional: “contribuinte
do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu
possuidor a qualquer título”, mesmo que não detenha as faculdades do art.
1.228 do CC.
E não prospera o argumento de que o artigo 27, §8o,
da lei 9.514/971 afasta a aplicabilidade do CTN. Incabível interpretar que o
legislador pretendia, com tal dispositivo, realizar alterações na seara
tributária quanto à sujeição passiva.
A lei 9.514/97, que tem natureza jurídica de lei
ordinária, não possui competência para tratar de responsabilidade e
sujeição tributária, pois se assim o fosse, haveria evidente afronta à
Constituição Federal cujo artigo 146, III e incisos, assim dispõem:
Art. 146. Cabe à lei complementar:
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária,
especialmente sobre:
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação
aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos
fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência
tributários;
c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado
pelas sociedades cooperativas.
1 Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o
fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo
anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.
§ 8o Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos,
taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou
venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário,
nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220400-22.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Nesse sentido, à luz do ordenamento brasileiro, a única
interpretação cabível é que a lei 9.514/97 tem a pretensão de regular o
negócio jurídico, qual seja, a alienação fiduciária de coisa imóvel, entre as
partes. Logo, o artigo 27, §8o, que versa sobre a imputação da
responsabilidade pelos débitos tributários faz lei apenas entre os
contratantes e não se opõe ao Fisco, conferindo ao credor fiduciário direito
de regresso contra o devedor por eventuais débitos tributários adimplidos
antes de sua imissão na posse.
Com
vênia
às decisões em sentido contrário,
atualmente este relator subscritor tem se inclinado a adotar a corrente
jurisprudencial que admite a legitimidade passiva do credor fiduciário, nas
execuções que envolvem a cobrança de IPTU:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU

Exercícios de 2013, 2015 e 2016
Insurgência da instituição
financeira, coexecutada, contra a rejeição da exceção de pré-
executividade oposta Desacolhimento Legitimidade passiva da
agravante que se reconhece, haja vista ser a mesma detentora da
propriedade resolúvel e da posse indireta do bem imóvel sobre o
qual recai a cobrança tributária
Inteligência das disposições
constantes da Lei no 9.514/97
Manutenção da r. decisão
recorrida que se impõe Recurso desprovido. (TJSP. Agravo de
Instrumento no 2099128-32.2018.8.26.0000; rel. Des. Wanderley
José Federighi; j. 30/05/2018)
Apelação - Embargos à Execução Fiscal IPTU - Sentença que
julgou improcedentes os embargos, sob o fundamento de que a
executada/embargante é responsável tributária, na qualidade de
promitente vendedora - Pretensão à reforma Desacolhimento -
Credora fiduciária que detém a propriedade do imóvel, ainda que
sob condição resolúvel, bem como a posse indireta do bem -
Inteligência da Lei 9.514/1997 - Aplicação do quanto decidido no
julgamento definitivo de Recurso Especial Representativo de
Controvérsia n. 1.111.202/SP, no qual se reconheceu a
legitimidade passiva tanto do proprietário (promitente vendedor),
quanto do possuidor (promitente comprador) quanto aos débitos
de IPTU - Sentença mantida -Majoração dos honorários
sucumbenciais nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015 e do
Enunciado administrativo n. 7 do C. STJ - Recurso não provido.
(TJSP. Apelação no 1011046-65.2015.8.26.0576; rel. Des. Ricardo
Chimenti; j. 12/04/2018)
Para fins de acesso às Instâncias Superiores, ficam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220400-22.2020.8.26.0000 -Voto no
5
desde já prequestionados todos os dispositivos mencionados pelo v.
acórdão e invocados pelas partes.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo
de instrumento.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator